Tribunal: TJPA
Processo: 0800242-56.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0800242-56.2023.8.14.0000

REQUERENTE: TALISON RODRIGUES DA SILVA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 08002425620238140000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

REQUERENTE: TALISON RODRIGUES DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: ANA CAROLINA SIMÃO FERNANDES DE MIRANDA)

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PEDIDO DE DESAFORAMENTO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AMEAÇAS AO ACUSADO E SUA FAMILIA – FACÇÕES CRIMINOSAS – VÍTIMA PARTICIPAVA DE FACÇÃO RIVAL. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427, do Código de Processo Penal, ou seja, o interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado. Ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade com a causa e atuação na Comarca onde tramita a ação penal para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem. Provimento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em deferir o desaforamento do feito para o Juízo de Vitória do Xingu/PA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
sete
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 08002425620238140000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

REQUERENTE: TALISON RODRIGUES DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: ANA CAROLINA SIMÃO FERNANDES DE MIRANDA)

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Pedido de Desaforamento formulado por
TALISON RODRIGUES DA SILVA, pronunciado pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Itaituba/Pa, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do CP.

Aduz que foi preso no Centro de Recuperação de Itaituba e que na cadeia passou a receber ameaças por parte de elementos da facção criminosa “Comando Vermelho”, o que fez com que fosse transferido para o Centro de Recuperação de Vitória do Xingu/Pa. Alega que seus familiares vêm sofrendo ameaças, mesmo ele já estando em outro município. Sustenta que a intranquilidade social que poderá ocorrer com a realização do julgamento naquela comarca, bem como a estrutura de segurança existente no município de Itaituba, impõe o desaforamento do julgamento.

Informações do Juízo, ID-12599817.

Parecer pelo deferimento do pedido de desaforamento.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Analisando-se os presentes autos, constata-se que os argumentos trazidos pelo postulante merecem ser acolhidos.

O desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança do local de julgamento para outra comarca. Logo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, devendo haver elementos convincentes, o que tem-se como presentes
in casu
.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio
),
in verbis
:

“No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo.” (páginas 400/401)

Assim dispõe o art. 427, do CPP:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

Verifico que existe plausibilidade nas alegações do pedido que se nos depara, tendo em vista que o homicídio em apuração está relacionado à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, presente naquele município. Ademais, segundo o próprio requerente informa na peça inicial, ele já fez parte de facções criminosas, inclusive da facção rival à da suposta vítima, e vem sofrendo, juntamente com sua família, ameaças. Os
prints
das conversas travadas em grupo de whatsapp comprovam as ameaças perpetradas contra os familiares do ora requerente.

Sendo assim, demonstrada a imprescindibilidade do desaforamento pleiteado, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantindo-se a segurança na realização do julgamento, bem como a imparcialidade do Conselho de Sentença e, ainda, a proteção pessoal do acusado, resta evidente que o ato não deve ser realizado na Comarca de Itaituba.

Importante ainda frisar que o Requerente se encontra custodiado no Centro de Recuperação de Vitória do Xingu, e segundo as informações prestadas pelo Juízo
a quo “
a defesa trouxe aos autos argumentos aptos a demonstrar as hipóteses do artigo 427 do CPP, quais sejam: (a) interesse da ordem pública; (b) dúvida sobre a imparcialidade do júri; e (c) quando a segurança do réu exigir
.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2.
Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado
(HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4. No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade),
a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 440.620/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018
).
(destaquei)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA DEFESA DO ACUSADO E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ. (TJ/PA - 6635289, 6635289, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-11-16).

Ressalta-se que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima previstas no art. 427, do CPP, quando restar comprovada a possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, estando em jogo a isenção e a lisura no julgamento popular, tal como demonstrado no caso em tela.

Enfim, é induvidoso que ninguém melhor que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa, para aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no presente caso.

Ante o exposto, defiro o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Juri, do réu TALISON RODRIGUES DA SILVA, da Comarca de Itaituba para a Comarca de Vitória do Xingu, onde atualmente se encontra custodiado.

É como voto.

Belém, 15/03/2023